Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-32.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-32.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO NUNES GUIMARAES

Advogado(s)
:
GRAZIELLE NOBREGA MATOS, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA

Advogado(s)
:
ALTAIR GOMES CAIXETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA INTERNO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (CRED ATENAS). PREVISÃO NO MANUAL DO ALUNO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DOS DEVERES CONTRATUAIS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por estudante que pleiteia a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de instituição de ensino superior, com o objetivo de compelir a ré a implementar o programa interno de financiamento estudantil (CRED ATENAS). A sentença confirmou a tutela anteriormente concedida e reconheceu a obrigação da instituição de liberar o programa, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia principal envolve a análise da existência de dano moral decorrente da conduta da instituição de ensino ao não implementar, de forma tempestiva, o programa de financiamento estudantil interno (CRED ATENAS), bem como a discussão sobre a correta distribuição dos ônus de sucumbência, especialmente diante do parcial acolhimento da pretensão autoral quanto à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à fornecedora o dever de agir com boa-fé objetiva e observância dos princípios da transparência e informação.

4. A instituição de ensino falhou parcialmente ao não fornecer, de forma clara e tempestiva, informações sobre a operacionalização do CRED ATENAS, gerando frustração na expectativa legítima do consumidor, o que justificou a concessão da tutela de urgência.

5. Contudo, a ausência de implementação imediata do programa não representa, por si só, ofensa a direito da personalidade. O dano moral exige demonstração de abalo concreto e intenso ao bem-estar psíquico e emocional da parte, o que não restou demonstrado nos autos.

6. O CRED ATENAS, embora previsto no Manual do Aluno, possui natureza facultativa e está sujeito à análise de viabilidade econômica da mantenedora, critérios de seleção e disponibilidade orçamentária, não configurando direito subjetivo à sua concessão automática.

7. A tutela jurisdicional prestada garantiu ao autor o acesso ao programa mediante análise individual, sendo, inclusive, posteriormente selecionado, o que afasta a caracterização de perda de uma chance educacional.

8. A jurisprudência consolidada é no sentido de que meros aborrecimentos, frustrações e contratempos decorrentes de descumprimentos contratuais sem reflexos profundos na esfera íntima do consumidor não ensejam reparação por danos morais.

9. Os serviços educacionais foram efetivamente prestados, com o autor regularmente matriculado e frequentando aulas, o que inviabiliza a pretensão de devolução das mensalidades pagas, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. A sucumbência foi corretamente atribuída com base na proporcionalidade entre os pedidos formulados e o resultado obtido. O autor decaiu da parte substancial e economicamente mais relevante de sua pretensão (danos morais e devolução de valores), não se caracterizando sucumbência mínima.

11. A majoração dos honorários recursais se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expectativa de obtenção de financiamento particular não configura perda de uma chance indenizável, quando dependente de critérios discricionários e posterior análise de viabilidade.

2. A mera alegação de impacto emocional, desacompanhada de elementos objetivos, não justifica a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)